Tribunal: STF
Processo: RE 79359
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
- Servidor público. Gratificação pelo regime especial de trabalho policial, prevista na Lei nº 10.291/68, do Estado de São Paulo. Sua inaplicação aos que se inativaram antes da vigência do mencionado diploma. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.